Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731094-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMISSAO DE FORMATURA DA TURMA DE MEDICINA 2020/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA EMBARGADO: STUDIO M FOTOGRAFIA EIRELI D E S P A C H O Em detida análise aos autos, observa-se o acórdão ora embargado foi proferido de forma conjunta aos feitos n.o 0731094-52.2020.8.07.0001 (embargos à execução) e no 0704739-05.2020.8.07.0001 (execução). Em que pese ter os embargos sido opostos apenas na presente demanda, proceda à Secretaria à conclusão dos autos conexos da execução no 0704739-05.2020.8.07.0001. I. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora